Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005161-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 07.804.306/0001-40 (AGRAVANTE), M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 05.822.492/0001-14 (AGRAVADO), MARCELO GEOVANI MACIEL - CPF: 082.409.529-41 (AGRAVADO), CLEVER RICIERI MACIEL - CPF: 923.567.379-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD INDEFERIDO – DETERMINADA, TODAVIA, A INCLUSÃO DOS NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PENHORA – PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora
“a determinação de bloqueio de valores via BACENJUD não configura a prática da conduta prevista no art.
36
da Lei no
13.869
/19 (Abuso de Autoridade) pois decorre da mera aplicação de normas processuais pelo magistrado”
(TJ-DF 07040705220198079000 DF 0704070-52.2019.8.07.9000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/02/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2020), tem-se da decisão recorrida que foi determinada a inclusão do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes, bem como foi determinada a intimação da parte autora para que se manifeste sobre qual veículo quer que seja promovida a penhora, o que, nessa fase processual, afasta o
periculum in mora
que autorizaria a concessão da medida pretendida.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021